Tribunal: TJMT
Processo: 1051315-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051315-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROOSEVELT CLARA DO CARMO - CPF: 899.920.241-00 (APELANTE), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA CLARA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 703.529.681-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROOSEVELT CLARA DO CARMO - CPF: 899.920.241-00 (APELADO), OTAVIO FERREIRA MENDES FILHO - CPF: 377.921.481-49 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA CLARA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 703.529.681-68 (APELADO), REGIANE CRISTINA CLARA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 703.529.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –FIXAÇÃO MANTIDA -PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL C/C 161, § 1º, DO CTN) – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA -Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

3- A fixação de honorários advocatícios, quando existente condenação em valor certo, terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação.

4-Hipótese em que, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, deve ser mantido o valor no patamar fixado na origem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A,. contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1051315-46.2.020.8.11.0041, movida por ROOSEVELT CLARA DO CARMO.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 131166819, assim exarou:

“Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exordial, para condenar o requerido a indenizar os danos morais causados à parte autora, que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Nas razões recursais (ID. 161136846), o Banco/Apelante, pugna pela reforma da sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito; (iii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que os juros de mora incida a partir do arbitramento da ação e a redução dos honorários advocatícios aos patamar de 10% (dez por cento do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (id. 161136850), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A,. contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1051315-46.2.020.8.11.0041, movida por ROOSEVELT CLARA DO CARMO, que julgou procedente o presente feito, e condenou o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que em março de 2021, ao dirigir à Agência Bancária do Banco Bradesco S/A ora Apelante, para verificar valores referente sua pensão, foi surpreendida com a informação de que, além de sua conta salário, havia mais uma conta corrente ativa e que segundo alega o ora apelado, desconhecer sua origem.

Afirma que não realizou a abertura da conta corrente. Ajuizou a ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem assim para ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar improcedente a ação, afastar a condenação por danos morais ou reduzir ou majorar o montante indenizatório.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor apelado provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de toda a movimentação da conta corrente, supostamente dada como de sua titularidade (id. 161136779 e ss), além de cópia do boletim de ocorrência nº 06308094794, emissão de um cheque no valor de R$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais), que comprovam a utilização de seus dados para realização de transação comercial, inclusive da existência de conta corrente em seu nome junto ao banco ora apelante.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o Banco Apelante tenha apresentado contestação, deixou de juntar documentos comprobatórios da abertura de conta corrente e da regularidade das contratações supostamente firmadas pelo autor apelado.

Nota-se, portanto, que incumbia à Instituição Financeira apelante comprovar a regularidade das contratações, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar a realização de fraude perpetrada, com a abertura de conta corrente, além de emissão de cheque e contratação de créditos em nome do autor, por meio de documentação falsa.

Realça-se que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ” (TJMT, AP 0001154-26.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto o autor apelado teve seus dados utilizados indevidamente para contratações bancárias.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Ainda, nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTACORRENTE EM NOME DA AUTORA, JUNTO À QUAL HOUVE TENTATIVA DE DEPÓSITO DE CHEQUE ADULTERADO. DEMANDANTE CONVOCADA PARA COMPARECER NA DELEGACIA A FIM DE DAR EXPLICAÇÕES. RÉU OMISSO NA PRESTAÇÃO DO SUPORTE ESPERADO À AUTORA E RESISTENTE QUANTO ÀS PRETENSÕES DESTA DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Caso em que o réu foi negligente ao permitir que terceiro, mediante utilização de documentos fraudulentamente confeccionados, abrisse conta em nome da autora. Ausência de excludentes de responsabilidade a afastar a responsabilização do réu pelo acontecido. 2. Fato que teve repercussões maiores, passíveis de causar dano moral à autora, quantificados em R$ 8.000,00. 3. É que na conta aberta fraudulentamente em nome da autora houve a tentativa de depósito de um cheque adulterado, pelo que a demandante teve que atender à convocação da polícia para dar explicações sobre a situação. 4. E além disso se verificou que o réu foi omisso na prestação do suporte esperado à autora, diante dos fatos por ele conhecidos e dados que dispunha, bem como resistiu abusivamente às pretensões da demandante de obter esclarecimentos sobre os fatos. APELAÇÃO PROVIDA” (TJRS, AP 70076688027 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018).

“Ação indenizatória – Abertura de conta bancária em nome da autora, com apresentação de documentos falsos por terceiro – Fato que ensejou notificação da autora para prestar depoimento em delegacia no âmbito de inquérito policial relativo a falsificação de cheque depositado em referida conta aberta em seu nome – Fraude praticada por terceiro – Fortuito interno – Súmula nº 479 do STJ – Risco da atividade das instituições financeiras – Dano moral configurado, adequadamente quantificado no montante de R$10.000,00 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária” (TJSP, AP: 10202526520188260005 SP 1020252-65.2018.8.26.0005, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 06/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização, visto que serve como fator de punição para que a apelante/requerida reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Quanto à irresignação da Instituição financeira em relação a readequação dos honorários advocatícios fixados na origem, argumentando que estes devem ser mensurados com base no valor do proveito econômico obtido, tendo em vista a natureza dúplice da sentença em testilha, cujo quantum será apurado na oportuna fase de liquidação de sentença.

Pois bem, é sabido que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias previstas nas alíneas do § 2º do artigo 85 do CPC, “sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, manifesta a doutrina:

“Em se tratando de ação condenatória julgada procedente, o juiz fica adstrito aos limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% sobre o total da condenação, nem em percentual superior a 20% sobre a mesma base. Dentro dessa faixa, o magistrado é livre para atribuir o percentual da verba honorária (...)”. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, 13ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 275).

De mesmo modo, a verba honorária deve ser arbitrada em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do labor realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

No vertente caso, considerando que a demanda não detêm maior complexidade, visto que a parte apelada mesmo tomado ciência da ação, não apresentou contestação, tampouco apelação, assim, verifico que a verba honorária arbitrada pelo Juízo monocrático remunera condignamente o trabalho do advogado, razão pela qual deve ser mantida, eis que fixada no patamar adequado às peculiaridades do caso.

Como se sabe, o critério para fixação da verba honorária deve considerar a razoabilidade do valor, em face do trabalho efetivamente prestado, não merecendo ascensão a quantias desproporcionais, tampouco descenso à patamares a desmerecerem a atividade da advocacia.

Em sendo assim, sopesando os critérios legais, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e ainda o proveito econômico da causa, entendo que o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afigura-se adequado e condizente para remunerar o labor despendido pelo causídico do Apelado.

No que tange a incidência de juros de mora abordada pelo Banco apelante, tenho que razão não lhe assiste, no entanto, visto que em se tratando de falha na prestação de serviço, quando envolve relação contratual, como no caso em comento, sobre a indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir da citação, conforme preconiza o artigo 405 do CC/02.

Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. A responsabilidade da operadora de serviços de telefonia móvel, como fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Mantido o valor fixado na sentença de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e oitenta reais) a fim de recompor os danos morais sofridos, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nos termos do disposto no art. 405, do Código Civil, em se tratando de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70059861740, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 05/11/2014).”

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, de 15% para 17%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023